Tribunal: TJDFT
Processo: 0741826-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. EQUOTERAPIA. BENEFICIÁRIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA À RÉ. LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. PRECLUSÃO DO TEMA. INOCORRÊNCIA. ART. 15, V, LEI 13.146/2015. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NÃO APLICAÇÃO. RN 259/2011-ANS. PRESTADOR CREDENCIADO. INDISPONIBILIDADE OU INEXISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REDE CREDENCIADA. PREFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O título executivo judicial que ensejou o cumprimento de sentença não determinou que a obrigação fosse realizada na clínica não credenciada onde a beneficiária já realizava suas sessões.
2. O art. 15, inciso V, da Lei 13.146/2015 dispõe sobre a prestação de serviço público de saúde e não sobre planos de saúde privados, condição da operadora agravada.
3. A Resolução Normativa 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que trata de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, estabelece, nos seus artigos 4o e 5o c/c 9o, a obrigação da operadora do plano de saúde em garantir o atendimento do beneficiário fora de sua rede credenciada, mediante custeio integral, apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado que ofereça o procedimento demandado. O atendimento do beneficiário é preferencialmente disponibilizado na rede credenciada do plano de saúde.
4. As dificuldades alegadas pela beneficiária em se adaptar ao novo ambiente não são suficientes para atestar seu direito. Não houve demonstração de inobservância de prestação assumida no contrato ou de descumprimento de ordem judicial pelo plano de saúde.
5. Recurso conhecido e desprovido.